Tribunal: STF
Processo: ARE 1497587
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL MANEJADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO DE BLOQUEADORES DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS UNIDADES PRISIONAIS DE CRICIÚMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. Descumprida lei que impõe ao Estado-membro adoção de certa conduta, cabível recorrer à prestação jurisdicional para afastar a renitência e exigir daquele a observância ao ditame legal. Quando a satisfação da obrigação envolver a realização de licitação, de todo cabível, presente a exigibilidade judicial, determinar o integral percurso do processo licitatório, até a contratação, sendo, por isso, irrelevante o fato de estar em curso o respectivo procedimento, mormente quando sequer ultrapassada a fase interna. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. Não se desconhece o entendimento de que o mérito do ato administrativo discricionário, pautado que está no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, refoge ao controle do Judiciário. Contudo, imposta ao Estado obrigação de fazer há muito descumprida, a mora se afigura inaceitável, tornando admissível a intervenção judicial e a imposição da obrigação de fazer. Impossível reconhecer como indevida a intervenção Judicial para sanar descumprimento de obrigação imposta por lei em vigor desde 2003 - ou seja, há duas décadas. Certamente, ao longo de todo este período, o Estado-membro teve inúmeras oportunidades de avaliar o melhor momento para implementação da medida; se não o fez, não pode invocar indefinidamente a afirmativa de estar em seu juízo de conveniência e oportunidade cumprir o que determina a legislação, porquanto o ente público também deve observância ao primado do Estado de Direito. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGUIDADE INEXISTENTE. Descumprida a lei há duas décadas e havendo prova nos autos da ausência de finalização das anteriores tentativas de processo licitatório, não se apresenta desarrazoado o prazo de 1 ano para cumprimento da obrigação de fazer, mormente se existente informação de que, no atual momento, se encontra em curso novo processo licitatório, ainda sem edital publicado. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA O ESTADO-MEMBRO AO QUAL PERTENCE. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ (STJ, Súmula 421). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a determinação judicial de realizar obras nos presídios sem considerar a discricionariedade administrativa viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.   



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Licitação. Proposta vencedora. Ausência de assinatura. Álea. Fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência parcial da ação. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.190-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE EDITAL DE LICITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. [...] 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e de edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.084.952-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. [...] 6. A solução da controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 5.068/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.584-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.04.2024)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente